Tribunal: TJES
Processo: 5006315-23.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006315-23.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LUCIEL MATOS CRUZ
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. VI, DA LEI 11.343/06. REINCIDÊNCIA. PRETENSÃO DE
RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA.
TEMA 506 DO STF.
PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS.
INVIABILIDADE, DESTINAÇÃO PARA O TRÁFICO DEMONSTRADA.

REDISCUSSÃO DA DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU VIOLAÇÃO MANIFESTA À LEI. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME:
Revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do TJES, que manteve condenação pelo crime de tráfico de drogas, majorado pelo envolvimento de adolescente (arts. 33 c/c 40, inc. VI, da Lei 11.343/06), à pena de 08 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 945 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em definir se a decisão condenatória contrariou texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos, de modo a justificar a rescisão da condenação por meio da revisão criminal, notadamente quanto à alegada destinação da droga para consumo próprio, dosimetria da pena e reconhecimento da causa de aumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A revisão criminal, por sua natureza excepcional, somente é cabível quando presentes os requisitos do art. 621 do CPP, não se prestando à simples rediscussão de matérias já decididas em processo regular e com trânsito em julgado.

2.
A tese de que a droga se destinava ao consumo próprio foi corretamente afastada pelas instâncias ordinárias, com base na quantidade e variedade de entorpecentes, bem como na apreensão de petrechos típicos da mercancia e no contexto fático da abordagem.

3.
O depoimento dos policiais militares, colhido em juízo, constitui meio de prova válido e idôneo para a condenação, conforme entendimento consolidado do STJ.

4.
A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, respeitando os critérios legais e jurisprudenciais, não se verificando qualquer ilegalidade manifesta a justificar sua revisão.

5.
A reincidência do revisionando foi comprovada, o que afasta a aplicação do tráfico privilegiado, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

6.
A causa de aumento do art. 40, inc. VI, da Lei 11.343/06, também foi corretamente mantida, em razão da comprovação do envolvimento de adolescentes no contexto do tráfico.

7.
Inexistindo fato novo, prova nova ou erro evidente, a pretensão revisionista configura tentativa de reexame do mérito, o que não se coaduna com a finalidade da ação de revisão criminal.

IV. DISPOSITIVO:
Pedido improcedente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621, inc. I, e 156; CP, art. 59; Lei 11.343/06, arts. 33, § 4º, e 40, inc. VI.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006315-23.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LUCIEL MATOS CRUZ
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
revisão criminal
proposta por
LUCIEL MATOS CRUZ
,
com fundamento no art. 621, inc
. I
, do C
PP
, pretendendo a revisão
do acórdão, de relatoria do Des. Fernando Zardini Antonio, julgado à unanimidade pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça,

que
manteve a condenação proferida pelo
Juízo da
2
ª Vara da Comarca de
João Neiva
/ES, n
a ação penal
nº 0000962-27.2017.8.08.0067 (fls. 129/132 - Id. 12195302), pela prática do crime de
tráfico de drogas,
majorado pelo envolvimento de adolescente

(art
s
.
33, c/
c 40, inc. VI, ambos da
Lei 11.343/06
),
ao cumprimento de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 945 (novecentos e quarenta e cinco) dias-multa.

O acórdão impugnado apresenta a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NÃO CABIMENTO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, VI, DA LEI ANTIDROGAS E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos depoimentos por eles prestados. 3. Suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar na pretendida absolvição ou desclassificação da sua conduta para o delito tipificado no artigo 28 do citado diploma. 4. Não procede o pleito de exclusão da causa de aumento prevista no artigo 40, VI da Lei Antidrogas, vez que demonstrado o envolvimento de adolescentes junto ao apelante no momento da traficância. 5. Inviável a aplicação da atenuante da confissão, quando o acusado apenas assume a propriedade da droga, alegando no entanto, que esta destinava-se a consumo próprio. 6. Deve a reprimenda se afastar do mínimo legal quando houver circunstâncias desfavoráveis ao agente. Ademais, as circunstâncias expressas no art. 42 da Lei nº 11.343/06 são preponderantes sobre as elencadas no art. 59 do Código Penal, motivo pelo qual, dada as particularidades do caso concreto, a fixação da pena base estabelecida pelo magistrado é adequada à reprovação e prevenção do crime. 7. Constatado que trata-se de réu reincidente, deve ser mantido o regime fechado para início de cumprimento de pena, conforme disposto no artigo 33, § § 2º e 3º, do Código Penal. 8. Recurso conhecido e improvido.” (TJES. ApCrim 0000962-27.2017.8.08.0067, Relator: Des. Fernando Zardini Antonio, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 3/2/2021, DJE: 19/2/2021).

O trânsito em julgado ocorreu em
9/3/2021
(Id. 12195303, fl. 133).

Sobre os fatos,
narra a denúncia

que, em 8/8/2017, a Polícia Militar recebeu denúncias de populares, indicando que havia um ponto de tráfico de drogas em funcionamento na Rua Projetada, bairro Cruzeiro, município de João Neiva/ES.

Em diligência no local, os policiais avistaram o ora requerente e 02 (dois) adolescentes, sobre a laje de uma casa abandonada, que correspondia à descrição constante dos informes.

Consta que, ao perceberem a aproximação da viatura, os indivíduos tentaram dispensar os materiais que traziam consigo, e empreenderam fuga, ato que despertou a fundada suspeita da prática de ilícitos penais.

Durante as buscas foram apreendidas 03 (três) buchas de maconha, 03 (três) pinos de cocaína, sacolas plásticas utilizadas para embalo dos entorpecentes, 01 (uma) cartela de comprimidos e 01 (um) pote de ácido bórico.

Passo a apreciar as teses defensivas.

A Defensoria Pública Estadual sustenta que a pequena quantidade de droga apreendida se destinava ao consumo pessoal, conduta que deveria ser reconhecida como
atípica
, nos moldes da tese firmada no
T
ema
Repetitivo nº
506 do S
TF.

Alternativamente, requer a
absolvição
, por aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Contudo, a forma de acondicionamento, a variedade de substâncias e apreensão simultânea de petrechos utilizados para preparo e embalo das drogas, somadas às declarações dos policiais militares, indicaram que o réu estava praticando a mercancia, fato que excepciona a tese de atipicidade.

Já a defesa não apresentou argumentos ou provas que de que os policiais almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente.

De outro passo, segundo orientação jurisprudencial firmada no âmbito do STJ, o depoimento do profissional que realizou o flagrante é suficiente para motivar a condenação
1
.

Indo adiante, sobre os pleitos voltados à
revisão da dosimetria
, registro que o cabimento da revisão criminal, para fins de alteração da reprimenda, “
é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos”
(STJ - RvCr: 5247 DF 2019/0339948-0,
Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
Julgamento:
22/03/2023
, S3, DJe: 14/04/2023).

E na hipótese, os elementos juntados aos autos, somados às informações extraídas do sítio oficial do TJES, indicam que as questões relativas à fixação da pena já foram analisadas e fundamentadamente decididas, por ocasião da prolação da sentença e do julgamento do recurso de apelação.

Com efeito, ao aplicar a
pena-base,
o Juiz agiu dentro de seu livre convencimento motivado, fixando o percentual que entendeu suficiente e necessário à reprovação do delito, em quantum que não excedeu a recomendação jurisprudencial das Cortes Superiores.

Sobre a
agravante da reincidência,
em análise dos dados do sistema eletrônico de execução unificado (SEEU, Ids. 13916496 e 13917034), constata-se que o recorrente,

à época dos fatos ora analisados, possuía ao menos 01 (uma) condenação anterior, nos autos nº 0006204-24.2015.8.08.0006, pela prática dos crimes de roubo e corrupção de menores, cuja sentença transitou em julgado em setembro de 2016.

Por tal razão, não prospera o pleito de decote da agravante da reincidência.

Também não prospera a pretensão de reconhecimento da
minorante do tráfico privilegiado,
pois o STJ, apreciando o agravo regimental nº 1810760/PR, julgado em 9/11/2021, sob a relatoria do Ministro Olindo Menezes, decidiu que
a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da
benesse do
art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
2
.

Por fim, também não prospera o pleito de decote da
causa de aumento do art. 40, inc. VI, da Lei 11.343/06,
pois a

moldura fática da apreensão demonstrou que o tráfico de drogas envolvia adolescentes.

Desse modo, inexiste ilegalidade suficiente a desconstituir a condenação transitada em julgado, restando evidente que a defesa almeja rediscutir provas e teses jurídicas, amplamente debatidas nas fases de conhecimento e recursal, sem apresentar novos fatos, capazes de comprovar contrariedades ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

DISPOSITIVO:

Ante tais fundamentos, em consonância com o parecer ministerial (Id. 12677638), CONHEÇO e
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1
STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC,
R
elator: Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma,
J
ulga
mento
: 14/3/2023
, DJe: 17/3/2023

2
STJ: AgRg no AREsp: 1810760 PR 2021/0004306-6,
Relator: Ministro OLINDO MENEZES
(DES. CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO),
Julgamento: 09/11/2021,
6ª T., DJe: 16/11/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator para julgar improcedente o pedido revisional.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.